Tribunal: TJDFT
Processo: 0710618-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710618-59.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ROSIER DA SILVA TAVARES DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TERMO A QUO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O marco inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação. Precedentes do STF, STJ e TJDFT. 2. O Código Penal Brasileiro é taxativo ao determinar, em seu artigo 112, inciso I, que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação. 3. Não se pode invocar o princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal), de cunho garantista, para fazer prevalecer entendimento contrário à vontade expressa da lei, em prejuízo do acusado. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, porque o termo inicial da pretensão executória deve ser o trânsito em julgado da condenação penal para ambas as partes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar, em que pese o reconhecimento da repercussão geral realizada nos autos do ARE 848.107-RG (Relator Ministro DIAS TOFFOLI – TEMA 788), não consta a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre o “termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes”, razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso extraordinário merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 5o, LVII, da CF. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A015